Tribunal: TCU
Processo: 031.815/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10397/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal - Caixa em favor do Sr. William Tadeu Marques Considerando que a contratação em epígrafe efetuada pela Caixa ocorreu após a validade do certame, por força da decisão judicial proferida, em 06/10/2016, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) 00059-10-2016-5-10-0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília, e naquela oportunidade, a validade dos concursos regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014-NS foi prorrogada judicialmente, por tempo indeterminado, até o trânsito em julgado daquela ACP; Considerando que, em continuidade ao andamento processual da ACP 00059-10-2016-5-10-0006, o Ministério Público do Trabalho e a Caixa celebraram Acordo, devidamente homologado pelo TST, com o trânsito em julgado ocorrido em 26/05/2023, ambos acostados aos autos; Considerando que a Caixa, em decorrência do citado Acordo, comprometeu-se em "convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP 00059-10-2016-5-10-0006", garantindo, dessa forma, os efeitos financeiros da admissão ora sob exame, em caráter permanente; Considerando que, relativamente a matérias dessa natureza, a Resolução/TCU 353/2023 passou a dar novo tratamento aos atos de pessoal em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, autorizando o seu registro, em caráter excepcional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, ordenando, excepcionalmente, o seu registro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.815/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: William Tadeu Marques (XXX.044.578-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.